Tribunal: TJMT
Processo: 1001090-44.2023.8.11.0032
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001090-44.2023.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Falsa identidade, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADAIR JONAS CUSTODIO DE SANTANA - CPF: 046.898.841-61 (APELANTE), EMERSON CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 062.738.671-78 (APELANTE), FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 072.730.011-39 (APELANTE), JOAO VITOR CORDEIRO DE SOUZA - CPF: 061.828.481-89 (APELANTE), JOAO VITOR MIRANDA DA SILVA - CPF: 062.295.751-16 (APELANTE), VALDECI BENEVIDES DA SILVA - CPF: 405.214.638-74 (APELANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), CHRISTIAN RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 900.035.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JUNIOR RIBEIRO DA COSTA - CPF: 043.392.491-81 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DA ROCHA - CPF: 206.469.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ CONFESSOR BISPO - CPF: 039.951.151-28 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 044.893.741-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ADELITA PEREIRA DE SOUZA (VÍTIMA), AGAMENON SANTOS DAS DORES (VÍTIMA), ANTONIO CARLOS DA SILVA (VÍTIMA), CLAUDINEY ROBERTO DA COSTA - CPF: 569.832.201-53 (VÍTIMA), EDNA LAIS SILVA BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 918.619.691-04 (VÍTIMA), FLAVIO RICARDO ORTIZ - CPF: 956.750.511-04 (VÍTIMA), FRANCISLENE PEREIRA CAMPOS - CPF: 132.615.757-43 (VÍTIMA), JOSE DA ROCHA - CPF: 206.469.501-00 (VÍTIMA), JOSEH PEDRO GONCALVES - CPF: 824.868.161-00 (VÍTIMA), SALIM BOTELHO DE CAMPOS - CPF: 111.313.811-49 (VÍTIMA), FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 072.730.011-39 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR MIRANDA DA SILVA - CPF: 062.295.751-16 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 072.730.011-39 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO FORMAL E CONTINUIDADE DELITIVA. FALSA IDENTIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA, EMERSON CAMPOS DOS SANTOS, ADAIR JONAS CUSTÓDIO DE SANTANA e VALDECI BENEVIDES DA SILVA contra sentença que os condenou pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, CP), em concurso formal e continuidade delitiva (arts. 70 e 71, CP). João Vitor foi também condenado por uso de identidade falsa (art. 307, CP). As penas variaram de 11 a 14 anos de reclusão. Recorrentes pleiteiam absolvição por falta de provas, desclassificação do crime de roubo para receptação, ou reconhecimento da participação de menor importância.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são:

(i) se o reconhecimento fotográfico e pessoal foi válido;

(ii) se há provas suficientes para a condenação por roubo;

(iii) se é possível desclassificar o roubo para receptação;

(iv) se João Vitor pode ser absolvido do crime de falsa identidade; e

(v) se é aplicável o afastamento do concurso formal.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento fotográfico, ainda que não tenha seguido integralmente o art. 226 do CPP, foi ratificado em juízo, sob o contraditório, e corroborado por outras provas, como o depoimento das vítimas e a prisão em flagrante dos recorrentes, o que afasta a nulidade.

4. A materialidade e autoria do crime de roubo estão comprovadas por depoimentos das vítimas, boletins de ocorrência, termos de apreensão de bens e prisão em flagrante dos recorrentes em posse dos bens roubados, afastando a alegação de insuficiência probatória.

5. Inviável a desclassificação para receptação, uma vez que os recorrentes participaram ativamente dos roubos, conforme depoimentos, confissões parciais e flagrantes, não se tratando de mera posse posterior dos bens roubados.

6. Quanto ao crime de falsa identidade, a conduta de João Vitor de se atribuir identidade falsa perante autoridade policial, com o objetivo de evitar responsabilidade criminal, caracteriza o delito previsto no art. 307 do CP, conforme Súmula 522 do STJ.

7. O concurso formal de crimes se caracteriza pela prática de múltiplos delitos, mediante uma única ação, contra vítimas distintas. Não há incompatibilidade entre a aplicação do concurso formal e a continuidade delitiva, sendo mantida a dosimetria fixada na sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

"1. O reconhecimento fotográfico ratificado em juízo e corroborado por outras provas não gera nulidade. 2. A palavra das vítimas, corroborada por provas materiais e prisão em flagrante, é suficiente para condenação por roubo. 3. A desclassificação do crime de roubo para receptação é inaplicável quando há participação ativa nos roubos. 4. A atribuição de falsa identidade perante autoridade policial para evitar a responsabilização criminal configura crime de falsa identidade. 5. O concurso formal é aplicável quando há uma única ação que atinge patrimônios de vítimas distintas. "

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 29, § 1º; 69; 70; 71; 157, §2º, II e V, §2º-A, I; 307; CPP, art. 226.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1204990/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 01/03/2018; STF, AP 1032 DF, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 22/04/2022; STJ, HC 692.704/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 5ª Turma, j. 09/11/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA, EMERSON CAMPOS DOS SANTOS, ADAIR JONAS CUSTODIO DE SANTANA
e
VALDECI BENEVIDES DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que os
condenaram
pela prática do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, inc. II e V, §2º-A, inc. I, do Código Penal), em concurso formal e com continuidade delitiva (arts. 70 e 71 do Código Penal).

Além disso,
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
foi condenado por uso de identidade falsa (art. 307 do Código Penal), em concurso material (art. 69 do Código Penal) com os demais delitos.

De modo que lhes foram aplicadas as penas de
14 anos, 03 meses e 26 dias de reclusão
(
Valdeci
);
11 anos, 08 meses e 18 dias de reclusão
(
João Vitor
e
Emerson
); e
13 anos e 07 meses de reclusão
(
Adair
), todos em regime
fechado
, além do pagamento de
12 dias-multa
(
vide
ID. 207377638).

Assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual ao ID. 207380175,
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
pleiteia, em síntese,
absolvição do crime de roubo
, alegando que sua participação foi limitada apenas ao transporte do gado e do veículo Voyage.
Subsidiariamente
, requer o
reconhecimento da participação de menor importância
(art. 29, §1º do CP). Pede ainda
absolvição do crime de falsa identidade
por falta de provas e,
alternativamente
, solicita a
desclassificação dos crimes de roubo para receptação
.

A seu turno,
EMERSON CAMPOS DOS SANTOS
pugna, em suma, a
desclassificação do crime de roubo para receptação
, alegando que apenas ajudou a direcionar os automóveis roubados, sem participar diretamente dos assaltos, afirmando ainda não ter sido reconhecido por nenhuma das vítimas.

ADAIR JONAS CUSTÓDIO DE SANTANA
almeja, por sua vez, a
desclassificação do crime de roubo para receptação
, alegando que apenas comprou objetos produto de roubo, sem participar dos assaltos. Ademais, questiona a
validade dos reconhecimentos fotográficos
.

Por fim, por suas razões recursais de ID. 210571166,
VALDECI BENEVIDES DA SILVA
requer, em breve síntese,
absolvição por falta de provas
e,
alternativamente
, vindica o
afastamento do concurso formal
.

Contrarrazões do Ministério Público em primeiro grau é pela
rejeição da preliminar
arguida e, no mérito, pelo
desprovimento
das apelações (IDs. 207380182 e 212283155).

Na mesma linha é o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça de ID. 214827680, cujo sumário segue transcrito:

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBOS MAJORADOS (ARTIGO 157, §2º, INCISOS II E V, §2º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DOS APELANTES ADAIR, EMERSON E JOÃO VITOR, DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA RECEPTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADA A PRÁTICA DO CRIME DE ROUBO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO – APELANTES PRESOS EM FLAGRANTE LOGO APÓS A PRÁTICA DELITIVA - PARCIAL CONFISSÃO – RECONHECIMENTOS FOTOGRÁFIDCO E PESSOAL RATIFICADOS EM JUÍZO -
2.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO RECONHECIMENTDO FOTOGRÁFICO - IMPOSSIBILIDADE – VÍTIMA QUE CONFIRMOU EM JUÍZO, COM PLENA CERTEZA, A AUTORIA ATRIBUÍDA AOS APELANTES - DIVERSAS OUTRAS PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EM DESFAVOR DOS RECORRENTES -
3
. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO RÉU JOÃO VITOR DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA COMPROVAR QUE O APELANTE ATRIBUI-SE A TERCEIRO FALSA IDENTIDADE PARA OBTER VANTAGEM – SÚMULA 522 DO STJ -
4.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE VALDECI ANTE A AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE - PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL VALOR PROBANTE –
5
. ALEGADA PARTICIPAÇÃO DE MRNOR IMPORTÂNCIA (JOÃO VITOR) - IMPROCEDÊNCIA - CONDUTA INDISPENSÁVEL PARA O ÊXITO DA EMPREITADA CRIMINOSA - COAUTORIA DEMONSRTRADA -
6
. PRETENDIDO AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL - IMPROCEDÊNCIA - PROVADOS DIVERSOS DELITOS PRATICADOS CONTRA TRÊS VÍTIMAS, AO MESMO TEMPO, IMPÕE-SE A APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES (ART. 70, CP) -
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido se mostra
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
dos apelos manejados pelas Defesas de
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA, EMERSON CAMPOS DOS SANTOS, ADAIR JONAS CUSTODIO DE SANTANA
e
VALDECI BENEVIDES DA SILVA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Pois bem.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada movida pelo Ministério Público em desfavor dos ora Apelantes, imputando-lhes a prática,
a priori
, de
quatro crimes de roubo qualificado
(art. 157, §2º, inc. II e V, §2º-A, inc. I, do Código Penal),
com continuidade delitiva
(art. 71 do Código Penal) e
em concurso material
(art. 70 do Código Penal)
com três crimes de roubo qualificado
(art. 157, §2º, inc. II, §2º-A, inc. I, do Código Penal). Além disso
, JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
também foi denunciado por
uso de identidade falsa
(art. 307 do Código Penal),
em concurso material com os demais crimes
, nos seguintes termos:

“
1.º Fato – FAZENDA SÍTIO RECANTO FELIZ

Sobressai do incluso caderno informativo que, na data de
21.07.2023,
por volta de
12h00min.,
em propriedade rural denominada “Fazenda Sítio Recanto Feliz” localizada no município de Nossa Senhora do Livramento-MT, os
denunciados VALDECI BENEVIDES DA SILVA, ADIR JONAS CUSTÓDIO DE SANTANA, JOÃO VITOR MIRANDA DA SILVA, JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
e
EMERSON CAMPOS DOS SANTOS,
de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustados a ao menos mais dois indivíduos (ainda não identificados), mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (objetos apreendidos) e mantendo as vítimas em seu poder restringindo suas liberdades pelos dois dias seguintes,
subtraíram
25 (vinte e cinco) cabeças de gado bovino (avaliadas em vinte e cinco mil reais), além de botijas e peças de vestuário, que estavam sendo guardadas pela
vítima Antônio Carlos da Silva,
pertencentes à
vítima Claudiney Roberto da Costa.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o grupo de
denunciados Valdeci
,
Adir
,
João Miranda, João Cordeiro
e
Emerson,
acompanhados de ao menos mais dois indivíduos, se dirigiram até a Fazenda cuidada pela vítima Antônio e anunciaram o assalto munidos de pistolas e espingardas.

No local, mantiveram o caseiro dentro de um dos cômodos da casa sob vigia até a chegada de um caminhão para a subtração das cabeças de gado bovina de alto valor ali dispostas. Devido ao tempo necessário para o cerco e coleta dos animais, a empreitada se estendeu pelo dia.

2.º Fato – FAZENDA BONITO

Já na data de
22.07.2023,
por volta das
06h00min.,
em propriedade rural denominada “Fazenda Bonito” localizada no município de Nossa Senhora do Livramento-MT, os
denunciados VALDECI BENEVIDES DA SILVA, ADIR JONAS CUSTÓDIO DE SANTANA, JOÃO VITOR MIRANDA DA SILVA, JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
e
EMERSON CAMPOS DOS SANTOS,
de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustados a ao menos mais três indivíduos (ainda não identificados), mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (objetos apreendidos) e mantendo as vítimas em seu poder restringindo suas liberdades até o dia seguinte,
subtraíram
01 (um) veículo VW/Voyage de cor branca e placa RHN7I60, 02 (duas) roçadeiras, utensílios de cozinha (panelas, vasilhas, xícaras, copos), 01 (um) forno micro-ondas, 01 (um) motor estacionário, peças de carne e porcos vivos, 03 (três) aparelhos celulares da marca Iphone, documentos e cartões pessoais, todos de propriedade da
vítima Salim Botelho de Campos
; 01 (uma) corrente e 02 (duas) pulseiras douradas de propriedade da
vítima Edna Laís Silva Botelho de Campos.

Percebendo a proximidade até a propriedade vizinha, dois dos denunciados, armados, invadiram a residência principal da ‘Fazenda Bonito’ e renderam o casal de proprietários e de funcionários.

De posse das chaves do veículo VW/Voyage de cor branca da família, os denunciados colocaram todos no carro e seguiram para a ‘Fazenda Recanto Feliz’, onde as demais vítimas ainda estavam rendidas (os caseiros Antônio, Diego e Jair) e ainda aguardavam a subtração total das cabeças de gado.

Nesse meio tempo, alguns dos denunciados procederam a coleta de bens de valor das duas residências enquanto outros realizavam a vigia das vítimas.

3.º Fato – VÍTIMA MOTORISTA DE APLICATIVO, FAZENDA BONITO

Na mesma data descrita pelo 2.º Fato
,
por volta das
18h00min.,
em propriedade rural denominada “Fazenda Bonito” localizada no município de Nossa Senhora do Livramento-MT, os
denunciados VALDECI BENEVIDES DA SILVA, ADIR JONAS CUSTÓDIO DE SANTANA, JOÃO VITOR MIRANDA DA SILVA, JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
e
EMERSON CAMPOS DOS SANTOS,
de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustados a ao menos mais três indivíduos (ainda não identificados), mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (objetos apreendidos) e mantendo a vítima em seu poder restringindo sua liberdade até o dia seguinte,
subtraíram
01 (um) veículo FIAT/Gran Siena, de cor prata e placa RAM5H31, 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, 01 (uma) aliança e 01 (uma) pulseira de prata, todos pertencentes à
vítima José da Rocha.

Ainda na parte da tarde, a vítima José estava passando pela zona rural do município para fazer uma visita e acabou se perdendo. Preso em uma bifurcação, decidiu por gritar na porteira da ‘Fazenda Recanto Feliz’ por informações, sendo chamado para dentro pelas vítimas a mando dos denunciados.

No interior da propriedade, José foi rapidamente rendido pelo grupo, sendo tomados seus bens pessoais e as chaves de seu veículo FIAT/Gran Siena.

Mais tarde, todos de volta à ‘Fazenda Bonito’, as vítimas foram divididas em quartos e mantidas sob a vigilância de três criminosos, estando entre eles
Valdeci
e
João Vitor Cordeiro.

Tal situação se manteve até que, por volta das 04h00min. do dia seguinte (
23.07.2023
), os denunciados responsáveis pela vigia dormiram e o caseiro Jair conseguiu fugir para chamar por socorro.

Quando os demais integrantes do grupo retornaram e perceberam a ausência de uma das vítimas, trancaram as demais e empreenderam fuga em poder dos veículos e pertences das residências.

4.º Fato – COMUNIDADE DO FAVAL

No dia seguinte, data de
23.07.2023,
por volta das
07h30min.,
em residência particular situada em área rural, Comunidade do Faval, em Nossa Senhora do Livramento-MT, os
denunciados VALDECI BENEVIDES DA SILVA, ADIR JONAS CUSTÓDIO DE SANTANA, JOÃO VITOR MIRANDA DA SILVA, JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
e
EMERSON CAMPOS DOS SANTOS,
de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente ajustados a ao menos mais três indivíduos (ainda não identificados), mediante grave ameaça exercida com o emprego de armas de fogo (objetos apreendidos),
subtraíram
01 (um) veículo FIAT/Argo de cor prata e placa QCY-5H69, e 01 (um) aparelho celular LG K41 pertencentes às
vítimas Flávio Ricardo Ortiz
e
Francislene Pereira Campos;
01 (um) aparelho celular TCL pertencente à
vítima Agamenon Santos das Dores
e 01 (um) aparelho celular Samsung de cor azul pertencente à
vítima Adelita Pereira de Souza.

Após a fuga da ‘Fazenda Bonito’, os denunciados ficaram escondidos e se dirigiram até a comunidade próxima, decidindo realizar a subtração de um caminhão avistado estacionado em frente a residência das vítimas.

Lá,
Emerson, João Vitor Cordeiro
e
Valdeci
realizaram a abordagem material da família e anunciaram o assalto munidos de armas de fogo enquanto os demais denunciados permaneceram em apoio logístico, sendo o veículo FIAT/Siena avistado nas proximidades.

Informados que o caminhão estava quebrado, os denunciados tomaram os aparelhos celulares de três vítimas, ordenaram que elas descarregassem o veículo FIAT/Argo ali disposto e se evadiram na condução do bem até se reunirem novamente com o grupo para trocarem de automóveis, seguindo para Várzea Grande-MT em carros separados (
Adir
e
Emerson
– Fiat/Argo,
João Miranda
– Fiat/Siena,
Valdeci, João Cordeiro
e demais coautores - VW/Voyage).

(...)

5.º Fato – FALSA IDENTIDADE

Tem-se que, após sua prisão em flagrante delito pela prática dos delitos narrados anteriormente, o denunciado
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
, agindo de forma consciente e voluntária,
atribuiu-se a falsa identidade
de
“Felipe Gustavo Cordeiro Melo”,
seu irmão, a fim de escusar-se da imputação criminal, questão revelada depois da inserção de seus dados falsos no sistema eletrônico da autoridade policial (apreensão de ato infracional sob o ID Num. 124957096), já nas imediações da Delegacia do Adolescente (ID Num. 124956997 - Pág. 2 e Num. 124957099).”
(
Cf
. ID. 207377524 - Págs. 5/10).

Após regular instrução criminal,
julgou-se parcialmente procedentes os pedidos contidos na denúncia
, apenas para reconhecer a ocorrência do crime de
roubo majorado
(art. 157, §2º, inc. II e V, §2º-A, inc. I, do Código Penal), em concurso formal e com continuidade delitiva (arts. 70 e 71 do Código Penal). Além disso, para reconhecer a prática delitiva do
uso de identidade falsa
(art. 307 do Código Penal) por
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
, em concurso material (art. 69 do Código Penal) com os demais delitos;

cenário contra o qual se insurgem os Apelantes.

Feitas essas necessárias considerações, passo ao enfrentamento das teses arguidas.

I) DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO:

As Defesas dos Apelantes
ADAIR
e
VALDECI
pugnam, inicialmente, o reconhecimento da invalidade dos reconhecimentos fotográficos realizados, alegando que não teriam sido observados os procedimentos previstos no art. 226 do Código de Processo Penal.

Contudo,
tal pleito não merece acolhimento
.

Cumpre ressaltar, de pronto, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886/SC, estabeleceu que o reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP. Todavia, o próprio STJ tem temperado esse entendimento,
reconhecendo que eventuais vícios no procedimento de reconhecimento não invalidam automaticamente a condenação quando há outros elementos de prova robustos
.

No caso em tela, verifico que os reconhecimentos fotográficos, ainda que possam conter irregularidades formais, não foram o único elemento de prova a embasar a condenação. Ao contrário, foram corroborados por um conjunto probatório sólido, produzido sob o crivo do contraditório.

Nesse sentido, destaco o depoimento da vítima
Salim Botelho de Campos
, que afirmou em juízo:

"Um é o Valdeci que estava chefiando eles lá, o outro era o que estava junto com o VALDECI, eu não me lembro o nome dele e o outro é o Didi. [...] Eu to até mentido para vocês aqui, tem mais um que roubou a minha camisa do Corintians, são quatro que eu lembro sabe!"

Observo que o reconhecimento feito pela vítima em juízo foi categórico e detalhado, não deixando dúvidas quanto à participação dos Apelantes nos crimes.

Ademais, a vítima
José Rocha
, ao ser questionada em juízo sobre o reconhecimento dos Réus, declarou:

"O nome dele é o VALDECI, que eu vi lá, o ADAIR e JOÃO VITOR... [...] O ADAIR, o JOÃO e o VALDECI [...] Eu reconheci, esses foram os que eu mais ví lá"

Esses reconhecimentos em juízo,
realizados sob o crivo do contraditório e com todas as garantias processuais
, confirmam e validam os reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial
.

Importante ressaltar que, sobre a matéria, consolidou-se neste e. Tribunal de Justiça o posicionamento de que “
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova
” (
Enunciado Orientativo nº 29
da Jurisprudência Uniformizada da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Em semelhante toada, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“(...) o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação
”. (STJ. AgRg no AREsp 1204990/MG. Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 01/03/2018, DJe 12/03/2018).

Na presente hipótese,
constato haver outros elementos probatórios que corroboram a autoria delitiva, como a
prisão em flagrante dos Apelantes
VALDECI
e
JOÃO

VITOR

na posse do veículo roubado
,
a apreensão de objetos subtraídos com o apelante
ADAIR
, e as declarações dos policiais que efetuaram as prisões
.

O policial militar
Rafael Junior Ribeiro da Costa
, por exemplo, relatou em juízo:

"(...) a minha guarnição conseguiu fazer a detenção de apenas dois suspeitos (...) quando nos aproximamos desse veículo Voyage, iniciou o acompanhamento policial (...) eles perderam o controle do veículo rodaram duas vezes na pista da BR (...) caíram numa ribanceira, visualizamos um suspeito que efetuou disparo, a guarnição revidou os disparos contra esse suspeito que saiu correndo para o mato, a guarnição se aproximou do veículo e encontrou esse que tinha dado nome errado (João Vitor) encontrou ele deitado encima da espingarda, algemamos ele...fomos procurar ali ao redor se o outro suspeito tinha corrido, quando visualizou o VALDECI que estava deitado próximo do veículo algemamos"

Esse depoimento demonstra de forma inequívoca a prisão em flagrante dos Apelantes na posse de bens roubados e armamentos, corroborando os reconhecimentos realizados pelas vítimas.

Portanto, ainda que se possa questionar aspectos formais dos reconhecimentos fotográficos realizados na fase policial, é certo que tais reconhecimentos foram posteriormente confirmados em juízo, sob o crivo do contraditório, e corroborados por um robusto conjunto probatório.

Nesse contexto, convém destacar que, em situações semelhantes, isto é, em que o reconhecimento extrajudicial, mesmo feito à revelia das formalidades do art. 226 do CPP, encontra respaldo em outras provas produzidas no decorrer da instrução,
o Supremo Tribunal Federal, inclusive em sua composição Plena, tem admitido a valoração daquele elemento informativo
, conforme se depreende do precedente a seguir:

“(...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes”.
(STF. AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000. Relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 22/04/2022, Data de Publicação: 24/05/2022).

Outrossim, como é cediço, por força do art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio
pas de nullité sans grief
,
nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo
, de modo que,
havendo outras provas diversas do elemento alegadamente viciado aptas a embasar a condenação,

é inarredável concluir pela não demonstração do prejuízo e, consequentemente, pela improcedência da nulidade
.

Nesse sentido, trago o seguinte precedente do STJ:

“(...) V - A defesa não logrou demonstrar o prejuízo advindo do depoimento, uma vez que existem outras provas que sustentam a condenação, sendo o prejuízo requisito essencial para ensejar a anulação, ou seja, não comprovado prejuízo, não se declara nulidade, ainda que fosse absoluta”.
(STJ. AgRg nos EDcl no HC 692.704/SC. Relator Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma. Julgado em 09/11/2021, DJe 17/11/2021).

Diante dessas circunstâncias,
não há que se falar em nulidade do reconhecimento fotográfico realizado
, razão pela qual
rejeito a aludida preliminar
.

II) DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

Superada a preliminar arguida, as Defesas pleiteiam, no mérito, a
absolvição dos Apelantes JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA e VALDECI BENEVIDES DA SILVA por insuficiência de provas
, com base no princípio do
in dubio pro reo
.

Malgrado os judiciosos argumentos defensivos, concluo que
o pedido não faz jus à acolhida
.

Compulsando os autos, infiro que a
materialidade do crime de roubo
se encontra sobejamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID. 207378652), pelos Boletins de Ocorrência (IDs. 207378653 e 207378654), pelos Termos de Apreensão (IDs. 207378658 e 207378659), pelos Termos de Reconhecimento de Objetos (IDs. 207378668 e 207378671) e pelos Termos de Entrega (IDs. 207378669, 207378672 e 207377499).

A
autoria delitiva
, por sua vez, resta demonstrada por um sólido conjunto probatório que não deixa dúvidas sobre a participação dos Apelantes nos assaltos, merecendo destaque os seguintes elementos de prova:

A vítima
Salim Botelho de Campos
, em seu depoimento judicial, afirmou categoricamente:

"Eu acordei as seis na manhã com minha mulher falando, não faz isso pelo amor de Deus... quando eu saí da porta do meu quarto eu já encontrei o sujeito com uma pistola na mão botando na minha cara a pistola, dizendo perdeu, perdeu...eu quero o carro e na sala já estava a minha esposa, um bandido e mais outro bandido e mais dois funcionários meus junto do quarto."

Inclusive,
Salim
reconheceu os Apelantes, declarando:

"Um é o Valdeci que estava chefiando eles lá, o outro era o que estava junto com o VALDECI, eu não me lembro o nome dele e o outro é o Didi. [...] Eu to até mentido para vocês aqui, tem mais um que roubou a minha camisa do Corintians, são quatro que eu lembro sabe!"

A vítima
José Rocha
, por sua vez, declarou em juízo que
"O nome dele é o VALDECI, que eu vi lá, o ADAIR e JOÃO VITOR... [...] O ADAIR, o JOÃO e o VALDECI [...] Eu reconheci, esses foram os que eu mais ví lá".

Esses depoimentos, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são harmônicos e coerentes, não deixando dúvidas quanto à participação dos Apelantes nos crimes.

Não bastando, ressai dos autos que os Apelantes
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
e
VALDECI BENEVIDES DA SILVA
foram presos em flagrante na posse do veículo Voyage roubado da vítima
Salim
, após perseguição policial, sobre o qual o policial
André Luiz Confessor Bispo
relatou em juízo:

"Quando nos aproximamos desse veículo Voyage, iniciou o acompanhamento policial [...] eles perderam o controle do veículo rodaram duas vezes na pista da BR [...] caíram numa ribanceira, visualizamos um suspeito que efetuou disparo, a guarnição revidou os disparos contra esse suspeito que saiu correndo para o mato, a guarnição se aproximou do veículo e encontrou esse que tinha dado nome errado (João Vitor) encontrou ele deitado encima da espingarda, algemamos ele...fomos procurar ali ao redor se o outro suspeito tinha corrido, quando visualizou o VALDECI que estava deitado próximo do veículo algemamos e pedimos apoio de outras viaturas para tentar achar o terceiro".

Corroborando, diversos bens subtraídos das vítimas foram apreendidos em poder dos Apelantes, como bem expôs o policial
Rafael Junior Ribeiro da Costa
,
"Esse Voyage foi o que foi subtraído do senhor Salim, nesse Voyage tinha também as duas roçadeiras [...] dentro do porta malas tinha dois porcos [...] Sim a pistola estava do lado do VALDECI".

Apresenta-se impertinente, nesse cenário, qualquer alegação no sentido de desqualificar a versão das vítimas, notadamente quando se encontra corroborada pelas demais provas dos autos, em especial os testemunhos dos policiais que atenderam a ocorrência, constituindo prova segura e idônea da existência material dos crimes e de sua autoria.

A propósito, convém destacar que a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, o
Enunciado Orientativo n. 8,
cuja redação dispõe,
ipsis litteris
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(TJMT, IUJ n.º 101532/2015, DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017; g. n.).

Em verdade, os Apelantes não apresentaram qualquer prova que pudesse indicar que os agentes da lei tinham interesse em obter uma condenação indevida;
limitando-se

as Defesas a negarem a autoria delitiva sem apresentar provas convincentes para contrariar o robusto conjunto probatório dos autos, que se mostra coerente e consistente
.

Isso porque,
a presunção de inocência não implica que a condenação só possa ocorrer diante de provas irrefutáveis, mas sim que a culpa da Parte Ré deve ser demonstrada além de qualquer dúvida razoável
; o que não restou demonstrado na espécie.

Aliás, o próprio Apelante
JOÃO VITOR
confessou parcialmente sua participação, admitindo ter auxiliado na subtração do gado e na condução do veículo Voyage roubado, como se depreende de seu interrogatório judicial,
"(...) eu cheguei no sábado pra subtrair só o gado, (...) tava na parte de retirada do gado; [...] Só fui pra retirada do gado; [...] a fazer o assalto não, mas eu ajudei a retirar os gados e a pegar o veículo".

Está, portanto, evidenciada a autoria e materialidade do ilícito praticado pelos ora Apelantes, eis que, como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se consolidou no sentido de que,
“(...) nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer, se em consonância com as demais provas dos autos, como no caso, (...)”
.
(STJ. RCD no HC 496.056/SP. Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma. Julgado em 02/04/2019, DJe 10/04/2019; g. n.).

Destarte,
inexistindo qualquer dúvida a respeito da dinâmica dos fatos delituosos e da responsabilidade penal dos citados Apelantes – tal como descrita na exordial acusatória –, não prospera a tese defensiva de insuficiência e fragilidade das provas, sequer a alegada violação do princípio do
in dubio pro reo
, estando a condenação dos ora Recorrentes devidamente respaldada, à luz do princípio da persuasão racional, em conjunto probatório sólido e harmônico angariados ao feito, em ambas as fases processuais, portanto, em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal.

Logo,
a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe.

III) DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

Subsidiariamente, pleiteia a Defesa de
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do art. 29, §1º do Código Penal.

Sem delongas,
tal irresignação não merece prosperar
.

Isso porque, para a caracterização da participação de menor importância, é necessário que a conduta do agente seja acessória, secundária, não essencial para a consumação do delito.
In casu
, entretanto, a conduta do apelante
JOÃO VITOR
foi fundamental para a consecução dos crimes, como o próprio admitiu, em seu interrogatório judicial:

"(...) eu cheguei no sábado pra subtrair só o gado, (...) tava na parte de retirada do gado; (...) Só fui pra retirada do gado; (...) a fazer o assalto não, mas eu ajudei a retirar os gados e a pegar o veículo"

Sua confissão demonstra que o Apelante participou ativamente da subtração do gado e da condução do veículo roubado, elementos centrais do crime de roubo.

A propósito, desse entendimento não destoa a jurisprudência:

“APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO.
CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há como ser acatada a tese de participação de menor importância do acusado, quando emerge dos autos que o denunciado participou ativamente da prática do delito de roubo. 2. Não há como reconhecer a participação de menor importância quando ficar comprovada a inequívoca colaboração material do agente para prática do delito, cuja atuação foi de extrema relevância para o sucesso da empreitada criminosa. 3. Inexiste participação de menor importância em relação àquele que se responsabiliza por uma das fases de divisão de tarefas, a qual, aliada às demais, realiza um todo indivisível e determinante para o sucesso da empreitada criminosa. 4. Demonstrada a participação dos apelantes no roubo, não é aplicável ao caso a participação de menor importância.
5. Apelação criminal CONHECIDA e NÃO PROVIDA, m consonância com a promoção ministerial.”
(TJ/AM. APL: 06100826020178040001 AM 0610082-60.2017.8.04.0001. Relatora Desa. Onilza Abreu Gerth, Segunda Câmara Criminal. Data de Julgamento: 27/08/2018, Data de Publicação: 27/08/2018; g. n.)

Vale relembrar que a vítima
José Rocha
, em seu depoimento judicial, afirmou categoricamente que
“O nome dele é o VALDECI, que eu vi lá, o ADAIR e JOÃO VITOR... (...) O ADAIR, o JOÃO e o VALDECI (...) Eu reconheci, esses foram os que eu mais vi lá”;
o que revela que o Apelante
JOÃO VITOR
não apenas estava presente no local dos crimes, mas também teve participação ativa e destacada, a ponto de ser um dos que a vítima "
mais viu
" durante os assaltos.

De mais a mais, o citado Apelante foi preso em flagrante na posse do veículo roubado, como relatado pelo policial
André Luiz Confessor Bispo
:

"Quando nos aproximamos desse veículo Voyage, iniciou o acompanhamento policial (...) eles perderam o controle do veículo rodaram duas vezes na pista da BR (...) caíram numa ribanceira, visualizamos um suspeito que efetuou disparo, a guarnição revidou os disparos contra esse suspeito que saiu correndo para o mato, a guarnição se aproximou do veículo e encontrou esse que tinha dado nome errado (João Vitor) encontrou ele deitado encima da espingarda, algemamos ele..."

Esse relato evidencia que
JOÃO VITOR
não apenas participou dos roubos, mas igualmente atuou na etapa de fuga com os bens subtraídos, evidenciando sua participação crucial no
iter criminis
.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a participação de menor importância não se configura quando o agente pratica atos de execução do crime. Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE NA ORIGEM. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DE PARTE DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO APELO NOBRE QUANTO AO PONTO. ROUBO MAJORADO.
PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. PRÉVIO AJUSTAMENTO DE CONDUTAS ENTRE OS AGENTES. DOMÍNIO DO FATO. DIVISÃO DE TAREFAS.
COAUTORIA CONFIGURADA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
O Tribunal de origem manteve o reconhecimento da coautoria para a prática do delito de roubo majorado, afastando a tese defensiva da participação de menor importância, uma vez que restou suficientemente comprovado o prévio ajustamento de condutas, bem como o domínio do fato e do resultado por todos os envolvidos na prática delituosa. Ainda restou demonstrado, nos termos da confissão judicial do réu, que o agravante permaneceu no veículo utilizado para a fuga, dando cobertura para que outros dois corréus subtraíssem os bens da vítima, que seria, posteriormente, dividido entre todos os coautores
. 3. Não há reparo a ser feito no acórdão recorrido. Com efeito,
de acordo com a pacífica jurisprudência deste Sodalício, "[c]oncluindo a Corte local que o agente efetivamente realizou a figura típica, resta vedado a este STJ aplicar a causa de diminuição da participação de menor importância (Súmula 7/STJ). Vale lembrar, ainda, nesse esteio, que, 'na coautoria, todos os agentes possuem o domínio comum do fato típico, mediante uma divisão de tarefas. Não é necessário que todos os agentes pratiquem o verbo descrito no tipo;basta que a sua conduta, atípica, se isoladamente observada, seja essencial para a realização do fato típico. Dessa forma, em se tratando de coautoria, todos os agentes respondem pela prática do mesmo delito praticado.'
(AgRg no AREsp 1364031/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, DJe 12/05/2020)”.
(STJ. AgRg no AREsp n. 1.394.712/SP. Relator Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma. DJe de 15/3/2021; g. n.).

No caso concreto, encontra-se inconteste que o Apelante
JOÃO VITOR

praticou atos de execução do crime, participando ativamente da subtração do gado e da condução do veículo roubado
,
sendo sua conduta essencial para a consumação dos delitos, não se tratando de mero auxílio secundário ou acessório
, não se configurando como participação de menor importância.

À vista disso,
não há que se falar em aplicação da causa de diminuição prevista no art. 29, §1º do Código Penal
, devendo ser mantida a condenação nos termos da sentença recorrida.

IV) DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO:

Em continuidade, os Apelantes
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
,
EMERSON CAMPOS DOS SANTOS
e
ADAIR JONAS CUSTÓDIO DE SANTANA
pleiteiam, alternativamente, a
desclassificação dos crimes de roubo para receptação
.

Todavia,
melhor sorte não os assistem quanto tal pedido
.

Em seu interrogatório judicial,
JOÃO VITOR
admitiu:
"(...) eu cheguei no sábado pra subtrair só o gado, (...) tava na parte de retirada do gado; (...) Só fui pra retirada do gado; (...) a fazer o assalto não, mas eu ajudei a retirar os gados e a pegar o veículo";
demonstrando claramente que o Apelante participou, como já sublinhado em tópico anterior, ativamente da subtração dos bens, não se limitando a recebê-los posteriormente.

EMERSON
, em seu interrogatório, declarou:
"(...) Minha participação foi que eu ganhei e recebi 400 reais por carro, pra eu levar no atacadão e deixar lá, no sábado eu levei o gransiena, que o Frederico levou pra mim, o chulé, no sábado à noite, aí no domingo cedo ele chegou com o outro argo; (...) Eu tava com o argo e a chave do gransiena;"

Apesar de alegar que apenas transportou os veículos,
EMERSON
foi reconhecido pelas vítimas e preso na posse dos bens roubados logo após os crimes.

Semelhantemente,
ADAIR JONAS CUSTÓDIO DE SANTANA
afirmou, em seu interrogatório:
"(...) minha participação nisso aí foi que eu comprei duas espingardas e dois cordão do Frederico, vulgo chulé, foi a única participação minha; (...) ele passou lá no centro espírita pra receber esse dinheiro;".
No entanto,
ADAIR
foi encontrado com objetos subtraídos das vítimas, como relatado pelo policial
Christian
.

Rememore-se que a vítima
Salim Botelho de Campos
reconheceu os Apelantes, declarando em juízo:

"Um é o Valdeci que estava chefiando eles lá, o outro era o que estava junto com o VALDECI, eu não me lembro o nome dele e o outro é o Didi.
(...)
Eu to até mentido para vocês aqui, tem mais um que roubou a minha camisa do Corintians, são quatro que eu lembro sabe!"

Da mesma maneira, a vítima
José Rocha
também reconheceu os apelantes:
"O nome dele é o VALDECI, que eu vi lá, o ADAIR e JOÃO VITOR... (...) O ADAIR, o JOÃO e o VALDECI (...) Eu reconheci, esses foram os que eu mais ví lá".

Tais reconhecimentos demonstram, a toda evidência, que os Apelantes estavam presentes no momento dos roubos, participando ativamente dos crimes, tanto que
JOÃO VITOR
e
VALDECI
foram presos em flagrante na posse do veículo roubado, como narrado pelo policial
André Luiz Confessor Bispo
:

"Quando nos aproximamos desse veículo Voyage, iniciou o acompanhamento policial (...) eles perderam o controle do veículo rodaram duas vezes na pista da BR (...) caíram numa ribanceira, visualizamos um suspeito que efetuou disparo, a guarnição revidou os disparos contra esse suspeito que saiu correndo para o mato, a guarnição se aproximou do veículo e encontrou esse que tinha dado nome errado (João Vitor) encontrou ele deitado encima da espingarda, algemamos ele..."

Destaco que
essa prisão em flagrante
,
ocorrida logo após os crimes,

é incompatível com a alegação de mera receptação
.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que a desclassificação do crime de roubo para receptação só é possível quando há provas inequívocas de que o agente não participou da subtração violenta dos bens. A conferir:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO (EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS) E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 157, § 2º, INCISOS I e II C.C. ART. 70; AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 12, DA LEI N.º 10.826/03) – ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ROUBO MAJORADO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – DESCABIMENTO
– MATERIALIDADE E AUTORIA INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONVINCENTE – RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO PELA VÍTIMA EM JUÍZO –
PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E PELA LOCALIZAÇÃO DE PARTE DA RES FURTIVA EM PODER DO APELANTE
– PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DEVIDAMENTE AVALIADAS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – CRITÉRIO PARA ELEVAÇÃO DA PENA CONFORME JURISPRUDÊNCIA DO STJ – RECURSO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Não prevalece a alegação de insuficiência probatória relativamente à autoria do crime de roubo ante a prova colhida nos autos, que é coerente e suficiente à sua demonstração, especialmente devido à palavra da vítima, que identificou o apelante como sendo um dos autores do crime. Da mesma forma,
inviável a desclassificação para o crime de receptação, visto que o acusado foi reconhecido pelas vítimas como um dos autores do roubo, além de não trazer aos autos justificativa plausível para a posse de parte dos objetos subtraídos
. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.”
(TJ/MT. APR: 00050512120178110064. Relator Des. Paulo Da Cunha, Primeira Câmara Criminal. Data de Julgamento: 03/10/2023, Data de Publicação: 06/10/2023; g. n.)

Sobressaindo do feito que
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
,
EMERSON CAMPOS DOS SANTOS
e
ADAIR JONAS CUSTÓDIO DE SANTANA
participaram ativamente dos roubos, não se limitando a receber bens produto de crime, suas condutas se amoldam perfeitamente ao tipo penal do roubo, previsto no art. 157 do Código Penal;
não há que se falar em desclassificação para o crime de receptação
.

V) DO CRIME DE FALSA IDENTIDADE:

Subsidiariamente, pugna o apelante
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
por sua a
bsolvição quanto ao crime de falsa identidade
, alegando ausência de provas;
pleito esse que, similarmente, não merece acolhimento
.

Isso posto que a
materialidade
e
autoria
do crime de falsa identidade
estão sobejamente comprovadas pelos seguintes elementos:
a)
Auto de Infração de Ato Infracional (ID. 207377456 - Pág. 27) e
b)
Interrogatório policial (ID. 207377456 - Págs. 29/30).

No interrogatório policial, o próprio Apelante
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
confessou: "
QUE afirma quando foi preso deu o nome do irmão, que é menor de idade, mas que quando estava sendo encaminhado para a Delegacia do Adolescente informou seus verdadeiros dados;
"

Sua confissão foi corroborada pelo depoimento do policial
André Luiz Confessor Bispo
, o qual relatou em juízo, que
"a guarnição se aproximou do veículo e encontrou esse que tinha dado nome errado (João Vitor) encontrou ele deitado encima da espingarda, algemamos ele..."

Nessa ordem de pensar, mostra-se indubitável que a conduta do mencionado Apelante se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 307 do Código Penal:

"Art. 307 - Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem:"

Isso dado que o Apelante se atribuiu falsa identidade (a de seu irmão menor de idade) com o intuito de obter vantagem, qual seja, esquivar-se da responsabilidade penal pelos crimes de roubo que havia acabado de praticar.

Nessa perspectiva, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 522, definindo que "
A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de autodefesa
."

O Supremo Tribunal Federal igualmente já se manifestou sobre o tema quando do julgamento do RE 640.139, submetido ao rito da repercussão geral (Tema n. 478):

“EMENTA CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE.
ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA INDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA
. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA.
O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes.
”
(STF. RE: 640139 DF. Relator Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno. Data de Julgamento: 22/09/2011, Data de Publicação: 14/10/2011; g. n.).

Evidencio, ademais, que o fato de o Apelante ter posteriormente revelado sua verdadeira identidade não descaracteriza o crime, que já estava consumado no momento em que forneceu os dados falsos à autoridade policial.

Diante do exposto, restando evidente que a conduta do Apelante
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA
se amolda perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 307 do Código Penal,
não há que se falar em absolvição, devendo ser mantida sua condenação
.

VI) DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES:

Por derradeiro, o apelante
VALDECI BENEVIDES DA SILVA
pretende o
afastamento do concurso formal
, ao argumento de que, na hipótese de concorrência entre o concurso formal e o crime continuado, o primeiro deve ser afastado, aplicando-se apenas o disposto no art. 71 do Código Penal.

Sem embargo,
não há como acolher a pífia argumentação apresentada na sua peça irresignativa
, sendo dispensável maiores digressões sobre o caso

Extrai-se do conjunto probatório amealhado ao feito a
ocorrência do concurso formal próprio
entre os crimes praticados contra as vítimas
Salim Botelho de Campos
,
Edna Laís Silva Botelho de Campos
e
José da Rocha
(fatos 2 e 3 - "
Fazenda Bonito
") e contra
Flávio Ricardo Ortiz
,
Francislene Pereira Campos
e
Agamenon Santos
(fato 4 - "
Comunidade Faval
").

Afastando qualquer nódoa de dúvida, a vítima
Salim Botelho de Campos

evidenciou, em seu depoimento judicial, que, mediante uma única ação, os Apelantes subtraíram os bens pertencentes a ele e sua esposa
Edna
.

"Eu acordei as seis na manhã com minha mulher falando, não faz isso pelo amor de Deus... quando eu saí da porta do meu quarto eu já encontrei o sujeito com uma pistola na mão botando na minha cara a pistola, dizendo perdeu, perdeu...eu quero o carro e na sala já estava a minha esposa, um bandido e mais outro bandido e mais dois funcionários meus junto do quarto."

Por sua vez, a vítima
José Rocha
afirmou ter sido rendido e seus bens subtraídos na mesma ação que vitimou
Salim
e
Edna
:

"Eu estava indo em uma fazenda de um amigo, porém, no entroncamento de saída para Cáceres/MT, o aplicativo indicou a esquerda, mas viu que não poderia ser porque tinha um portão, e como mais à frente tinha uma casa, foi até lá pedir informações, isso na fazenda onde os gados foram subtraídos, no sábado pela manhã. [...] No interior da propriedade, José foi rapidamente rendido pelo grupo, sendo tomados seus bens pessoais e as chaves de seu veículo FIAT/Gran Siena."

Outrossim, quanto ao fato 4, a vítima
Flávio Ricardo Ortiz
contou que, mediante uma única ação, os Apelantes subtraíram bens pertencentes a ele, a sua esposa
Francislene
e a
Agamenon
:

"QUE é proprietário do sítio; QUE estava no chiqueiro de seu sítio, quando chegou um rapaz perguntando se o veículo que estava ao lado era um "um boiadeiro" e se o declarante conhecida "FULANO" - não se recorda do nome; QUE logo em seguida, o suspeito pediu água para beber; QUE quando voltou com a garrafa de água, o suspeito anunciou o assaltado, apontando a arma de fogo para o declarante; QUE chegou mais 2 suspeitos; QUE o primeiro suspeito disse para os outros comparsas "deu ruim aqui, o caminhão tá quebrado"; QUE entraram na casa, pedindo a chave do veículo FIAT ARGO que estava estacionado, mas como estava com muitas compras, os suspeitos pediram para tirar tudo que estava dentro do carro; QUE pegaram a chave e saíram com o veículo em rumo ignorado;"

Com efeito, é forçoso concluir que, na hipótese em referência, ficou caracterizada a ocorrência do concurso formal no crime de roubo.

Nesse seguimento, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS
. PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA. AUMENTO DE 3/8 EM RAZÃO DAS DUAS MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULA N.º 443/STJ. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). DELITO PRATICADO, MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, CONTRA VÍTIMAS DISTINTAS. PATRIMÔNIOS DISTINTOS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO. REGIME INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE NA GRAVIDADE DO DELITO E CONSIDERAÇÕES VAGAS (OUSADIA DO AGENTE). PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO AO PRECEITO CONTIDO NO ART. 33, §§ 2.º E 3.º, C.C. O ART. 59, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. SÚMULA N.º 440/STJ. ORDEM DE
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em percentual acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie. Incidência da Súmula n.º 443 deste Tribunal.
2. Resta caracterizado o concurso formal quando praticado o crime de roubo, mediante uma só ação, contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Precedentes.
3. Fixada a pena-base no mínimo legal, porque reconhecidas as circunstâncias judiciais favoráveis ao réu primário e de bons antecedentes, não é possível infligir-lhe regime prisional mais gravoso apenas com base na gravidade genérica do delito. Inteligência do art. 33, §§ 2.º e 3.º, c.c. o art. 59, ambos do Código Penal. Aplicação do enunciado n.º 440 da Súmula desta Corte. 4. Habeas corpus parcialmente concedido, para, mantida a condenação, fixar o aumento da terceira etapa da dosagem da pena, pela existência de duas majorantes do delito de roubo circunstanciado, no patamar mínimo de 1/3, e reduzir a sanção da Paciente para 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e 15 dias-multa, estabelecendo-se, outrossim o regime inicial semiaberto.”
(STJ. HC 192.497/SP. Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma. Julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013; g. n.).

É importante ressaltar que não há incompatibilidade entre o reconhecimento do concurso formal e a aplicação da continuidade delitiva, assim se manifestando a jurisprudência:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ROUBOS MAJORADOS EM CONCURSO FORMAL - PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO - IMPOSSIBILIDADE - PLURALIDADE DE RESULTADOS PRODUZIDOS EM UM MESMO CONTEXTO FÁTICO - CONCURSO FORMAL PRÓPRIO
- MANUTENÇÃO.
Considerando que o apelante, mediante única ação e no mesmo contexto fático, praticou cinco crimes de roubo, contra vítimas distintas, subtraindo o patrimônio de cada uma delas, é de ser mantido o concurso formal reconhecido na sentença
.”
(TJ/MG. Apelação Criminal: 01645992220168130433 1.0000.24.209723-6/001. Relator: Des.(a) Fortuna Grion, 3ª Câmara Criminal. Data de Julgamento: 02/07/2024, Data de Publicação: 04/07/2024; g. n.)

Por conseguinte,
não há que se cogitar o afastamento do concurso formal
, eis que evidenciado que os Apelantes, mediante uma única ação em cada ocasião, atingiram patrimônios de múltiplas vítimas.

Por todo o exposto, conheço dos Apelos e
REJEITO A PRELIMINAR
arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação Criminal interpostos por
JOÃO VITOR CORDEIRO DE SOUZA, EMERSON CAMPOS DOS SANTOS, ADAIR JONAS CUSTODIO DE SANTANA
e
VALDECI BENEVIDES DA SILVA,
mantendo incólume a r. sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2024